Tribunal: TJMT
Processo: 1032840-76.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032840-76.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE ABILIO MANSO RAIMUNDO DA ROCHA registrado(a) civilmente como JOSE ABILIO MANSO RAIMUNDO DA ROCHA - CPF: 195.429.844-72 (APELANTE), JANDIRA MARIA MANSO WATANABE - CPF: 484.130.464-91 (ADVOGADO), JANDIRA MANSO RAIMUNDO DA ROCHA - CPF: 633.534.824-15 (APELANTE), JANDIRA MANSO RAIMUNDO DA ROCHA - CPF: 633.534.824-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSÉ ABÍLIO MANSO RAIMUNDO DA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DESISTÊNCIA DA PARTE AUTORA / APELADA – RÉUS DEVIDAMENTE INTIMADOS – FALTA DE INTERESSE RECURSAL DOS RÉUS / APELANTES – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS – SENTENÇA SEM CONDENAÇÃO – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – ART. 85, § 2º, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.

O interesse recursal reside na necessidade de alguém vir a juízo buscar a tutela para alguma pretensão, resultante de violação de direito seu, desde que essa tutela jurisdicional possa trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na hipótese de extinção do feito por desistência do autor, este arcará com os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios.

Nas causas em que não há a condenação, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados com equidade, nos moldes do parágrafo 2º do artigo 85 do CPC, para bem remunerar o trabalho do profissional atuante na demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ ABILIO MANSO RAIMUNDO DA ROCHA E OUTRA, visando reformar a decisão de ID 189846736 proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA nº 1032840-76.2019.8.11.0041, movida em seu desfavor pelo BANCO BRADESCO CARTÕES S. A., acolheu o pedido de desistência da instituição financeira e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso VIII do artigo 485, e artigo 775, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões de ID 189846745 os recorrentes requerem o provimento do seu apelo para reformar parcialmente a decisão combatida.

Para tanto, sustentam que a demanda foi distribuída equivocadamente por um débito inexistente e que ela não poderia ter sido extinta sem a sua anuência. Defende que o banco deve ser condenado à restituição em dobro dos valores equivocados cobrados judicialmente, bem como honorários advocatícios.

As contrarrazões foram ofertadas no ID 189846751, por meio das quais a parte recorrida sustenta a preliminar de falta de interesse recursal. Ao final requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, analisando os documentos juntados pela parte recorrente em ID ́s nº 199670179 e seguintes e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que este, por ora, faz jus aos benefícios da assistência judiciária que, desde já,
defiro.

Insurgem-se as partes apelantes contra a sentença que acolheu o pedido de desistência da instituição financeira e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

O pleito recursal consubstancia-se na restituição em dobro dos valores equivocados cobrados judicialmente, bem como honorários advocatícios.

Pois bem.

Como cediço, a admissibilidade dos recursos subordina-se a determinados pressupostos, dentre eles, o interesse que é caracterizado como requisito subjetivo de admissibilidade do recurso.

Nessa linha, o interesse recursal resulta da conjugação de dois fatores, quais sejam: a utilidade do provimento invocado para atingir um resultado mais vantajoso da decisão recorrida e a necessidade da utilização do recurso aviado para atingir tal finalidade/vantagem.

Sobre o interesse recursal, define o processualista Araken de Assis:

"
O interesse em impugnar os atos decisórios acudirá ao recorrente quando visar à obtenção de situação mais favorável do que a plasmada no ato sujeito ao recurso e, para atingir semelhante finalidade, a via recursal se mostrar caminho necessário
." (in Manual dos Recursos, 2ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 158)

Do mesmo modo, leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"
Também para recorrer se exige a condição do interesse, tal como se dá com a propositura da ação. 'O que justifica o recurso é o prejuízo, ou gravame, que a parte sofreu com a sentença'. Só o vencido, destarte, no todo ou em parte, tem interesse para interpor recurso (art. 499)
" (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 25ª edição, Forense, pág. 554).

Em que pesem os argumentos das partes recorrentes, o apelo não deve ser conhecido em sua totalidade.

Isso porque a extinção da demanda em primeiro grau não acarreta qualquer tipo de prejuízo aos recorrentes, que, outrora estavam sendo cobrados por uma dívida e, agora, nada lhes é exigido.

Quando intimados para se manifestar acerca do pedido de desistência do banco apelado, os apelantes permaneceram silentes, conforme certidão de ID 18984673.

Ademais, o pleito de restituição em dobro dos valores cobrados judicialmente deveriam ter sido realizado em sede reconvencional ou até mesmo pedido contraposto, fato que não ocorreu, vindo tal requerimento aportou nos autos apenas em sede de apelação.

Assim, inexistente interesse recursal por parte dos recorrentes, motivo pelo qual o apelo não deve ser conhecido no ponto.

Quanto ao inconformismo recursal acerca da falta de fixação de honorários sucumbenciais, este merece prosperar, uma vez que o presente feito foi extinto por pedido de desistência do feito pela parte autora e não há, no comando decisório, condenação desta ao pagamento da verba honorária de sucumbência.

Como cediço, os honorários sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2º do CPC,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Em razão de no presente feito não haver condenação, e o proveito econômico que a parte autora, ora apelada, pretendia obter é idêntico ao valor da causa, ou seja, R$30.265,50, a remuneração do advogado deve ser fixada sobre o valor atualizado desta quantia.

Além disso, o referido montante adequa-se também à natureza e importância da causa, bem como ao lugar da prestação de serviço.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso apresentado e, nesta,
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a parte apelada ao pagamento de honorários de sucumbência ao apelante, na quantia correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, englobando-se neste valor os honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024